Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713369-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALAN OSVALDO CORDEIRO BIEDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 188424203), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravante e outros por ALAN OSVALDO CORDEIRO BIEDA, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, determinando à instituição financeira agravante que se abstenha de promover a ação de busca e apreensão para reaver o veículo de marca: LAND ROVER, modelo: RANGE R. EVOQUE DYNAMIC 2.0 AUT 5P, cor: PRETA, ano 2013/2013, placa: BAE1A70, até o julgamento daquela lide na origem. Preliminarmente, o recorrente alega sua ilegitimidade passiva, por não ter qualquer participação nos fatos asseverado pelo agravado em relação ao negócio jurídico envolvendo o veículo supramencionado, que está em nome de terceiro, o qual teria realizado financiamento junto ao Banco Bradesco. Assevera ainda que não está demonstrado nos autos qualquer ação de busca e apreensão em andamento, tampouco vínculo interligando os demais réus apontados na exordial com o agravante. Pontua ademais que em relação ao enlace obrigacional existente entre agravante e o segundo requerido na demanda estão preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos da formação do negócio jurídico entabulando, encontrando-se, assim, plenamente válido e eficaz, devendo ser devidamente cumprido à luz do disciplinado pelo princípio do pacta sunt servanda, “(...) que preserva a autonomia de vontade e liberdade das partes, interlaçando-se ao segurança jurídica entabulada, movido à força de lei pela expressa manifestação de satisfação do interesse social buscado pelos contraentes.” Em arremate, o banco agravante defende que não estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravado, razão pela qual busca sua integral reforma. Em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso de modo a afastar o provimento de urgência deferido pelo Juízo a quo. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 57501439), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar, desde já, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e arts. 186 e 187 do Código Civil (CC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo(s) consumidor(es), cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). Especificamente na hipótese de culpa exclusiva do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor do produto ou serviço no mercado. No presente caso, verifica-se que o agravado alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros na compra e venda do automóvel acima indicado. Conquanto o recorrente sustente a sua ilegitimidade processual na ação movida também seu desfavor, obtempera que o contrato ajustado com o segundo requerido cumpre com todos os requisitos objetivos e subjetivos de sua formação, encontrando-se válido e eficaz. Desses argumentos deflui-se que o agravante considera presentes todos os elementos dos planos de validade e eficácia daquele negócio jurídico, podendo até exercer o direito potestativo de eventualmente judicializar qualquer questão que o envolva. Se não há ação judicial movida pelo recorrente para cobrar/forçar o adimplemento de tal pacto firmado, há risco de vir a ser. Em contrapartida, a determinação imposta ao agravante na decisão vergastada além de ser em caráter provisório não lhe causa maiores prejuízos na hipótese de revogação da medida, momento no qual poderá buscar, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento de eventual obrigação que lhe assiste. Com efeito, além de não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, também não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Diante de tais circunstâncias e tendo em conta os primeiros elementos de prova carreados junto à peça de ingresso (vide IDs 187939973, 187938160, 187938161, 187938159, etc.) verifica-se que existem plausibilidade e cautelaridade em grau suficiente a justificar a concessão da tutela de urgência pela decisão agravada. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso à baila no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator